Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740744-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravado: Tarlisson Araújo Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina nos autos do processo no 0709326-53.2023.8.07.0005. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 54916262). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator